Tribunal: TJDFT
Processo: 0004459-37.2018.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE MAUS TRATOS. ART. 136, § 3o DO CÓDIGO PENAL.AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A lide versa sobre crime de maus tratos praticado por ascendente contra descendente menor de oito anos, diante da ocorrência de abuso dos meios de correção e disciplina, tipificado no art. 136, §3o do Código Penal. A insurgência da apelante indica nulidade do processo, ante a ausência de exame de corpo de delito.
2. Sem embargo, a materialidade e autoria do crime, restaram comprovadas pela prova oral produzida na fase instrutória. Aliás, este é o posicionamento do STJ acerca da prescindibilidade do exame de corpo de delito, quando há elementos suficientes para aferir a materialidade do delito: “Nos termos da jurisprudência desta Corte, a simples ausência de laudo de exame de corpo de delito da vítima ou o caráter não conclusivo desse exame não têm o condão de conduzir à conclusão de inexistência de provas da materialidade do crime, se presentes outros meios de prova capazes de convencer o julgador quanto à efetiva ocorrência do delito, por aplicação do art. 167 do CPP.” (AgRg no RHC 135.564/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
3. Constatada que a prática do crime de maus tratos, impõe-se a confirmação da sentença.
4. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença confirmada. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.